Tribunal: TJMT
Processo: 1030508-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – DESCONTOS NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de ausência dos elementos necessários, em específico da probabilidade do direito vindicado, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030508-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA

IN
DEFERIDA – REQUISITOS
AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS
–

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC
)
–
DESCONTOS NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –

D
ECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Na hipótese de
ausência dos elementos necessários, em específico da probabilidade do direito vindicado,
impõe-se
o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARIO MENDES MARKOSKI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Descontos em Folha de Pagamento de n. 1041144-45.2023.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar para redução do valor dos descontos que estão a incidir sobre a folha de pagamento do agravante.

Para tanto, aduz o agravante que o juízo
a quo
indeferiu a liminar (id. 136087067), ao argumento de que os limites de descontos por cartão de crédito são de até 15% e não são computados com o limite de desconto da consignação, que é de 35%, ocorre que, ainda que os valores de cartão de crédito não possam ser adicionados aos descontos consignados, apenas esses últimos já ultrapassam em muito a margem consignável de 35%.

Diz que o comprometimento do mínimo existencial pode ser aferido nos autos, ao se constatar que seus vencimentos líquidos atualmente estão na faixa de R$

1.000,00 (mil reais), menos até mesmo que o atual salário-mínimo.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id
196588669
, restou concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(
id
196893158
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência
, de limitação
do valor dos descontos que estão a incidir sobre a folha de pagamento do agravante.

Entendeu o
Juízo singular
que os valores descontados não ultrapassam o limite legal aplicável de 35% e 15%, respectivamente, consignados e cartão de crédito.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.

Portanto, em sede recursal,
para a concessão da tutela,
cumpre verificar
o
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo
transcrito
verifica-se a e
xigência

cumulativa
de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Na hipótese dos autos, apurou-se a ausência dos elementos necessários, em específico da probabilidade do direito vindicado
, impondo-se
o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Ademais,
n
o procedimento de Repactuação de Dívidas,
o deferimento da
suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida
por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido,
esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que
se firmou
o entendimento
viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto,
não obstante
os argumentos d
o
agravante
, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e
integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024